Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007684-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ANDRE HENRIQUE FILPI BIFFI - CPF: 264.644.988-78 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - ART. 924, INC. II, DO CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO -
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA
- VEDAÇÃO LEGAL DE DECISÃO SURPRESA.

1.
A
extinção
do executivo
fiscal
com fundamento no
art
.

924
,

II
,
do
CPC
só deve ocorrer quando comprovada a quitação do débito e intimada a parte exequente para manifestação a respeito.

2. Não se sustenta a sentença de extinção do executivo fiscal proferida em afronta ao art. 10 do CPC, que veda a chamada "
decisão surpresa
", sem oportunizar a manifestação do exequente sobre a efetiva quitação do crédito exequendo.

3. Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
ANDRÉ HENRIQUE FILPI BIFFI
pela qual foi julgada extinta a Execução, com resolução do mérito, ante o pagamento do débito, conforme art. 924, inc. II, do CPC, concluindo-se como satisfeita a obrigação pelo devedor.

Em suas razões recursais (id. 164156267), o Apelante aduz a ausência de quitação total do crédito objeto de Execução, apontando que houve, equivocadamente, a juntada de algumas CDAs constando como pagas, bem como foi anexado o extrato de débito em aberto que comprova a existência de parte do débito, de modo que remanesce o que se encontra lançado na Certidão de Dívida Ativa n.o 21147/2020 atualizada, que segue anexa ao presente recurso.

Aduz, ainda, que, antes da sentença extintiva, o Magistrado
a quo
não a intimou para se manifestar, o que importa em violação de modo que houve violação ao princípio da não surpresa (art. 5o, LIV, CF e art. 10 do CPC), pois,
“
para que seja decretada a extinção do processo, é imprescindível a intimação da parte apelante para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença.
”

Por tais razões, pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o seguimento da Execução Fiscal, sob pena de violação ao art. 485, § 1o, do CPC e ao art. 25 da Lei de Execução Fiscal.

Recurso Tempestivo (id. 164156276), com decurso,
in albis
, do prazo para as contrarrazões (id. 164156278).

O Apelante é dispensando do preparo (id. 164821164).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante o enunciado sumular n.o 189/STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
visando à reforma da sentença pela qual foi declarada extinta a presente Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, entendendo-se como satisfeita a obrigação pelo Executado.

A insurgência recursal diz respeito à alegada ausência de pagamento integral do crédito tributário de IPTU, objeto da Execução e, por esse motivo, o Município de Rondonópolis pugna pelo provimento do recurso, aduzindo que a hipótese não se trata de extinção do feito, devendo prosseguir a Execução Fiscal.

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou, em 03/04/2021 (id. 164153900) Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário descrito nas CDAs n.o

21151/2020, 21147/2020, 21148/2020, 21149/2020, 21152/2020, 21153/2020, 21154/2020 e 21150/2020, todas decorrentes do não recolhimento de IPTU (id. 164153900 - p.p. 2/9), no valor total de R$ 10.049,67 (dez mil e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), atualizado à época.

Em 07/04/2021, foi determinada a citação por Carta do Executado (id.

164153903), que restou infrutífera, sendo devolvida por inexistência de número (id. 164153906).

Ainda, foi requerida pela Fazenda Pública Municipal a Citação Via Oficial de Justiça, indicando endereço e anexando o extrato de débito em aberto referente ao imóvel de código n.o 464147, com vencimento em 27/04/2017, no valor total atualizado à época de R$ 1.370,66 (um mil trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) (id. 164153910 e id. 164153915), porém, em 08/06/2022 foi expedida Certidão Negativa pelo Oficial de Justiça, atestando
“
que não foi possível citar o executado André Henrique Filpi Biffi, tendo em vista não haver localizado o imóvel de número 200, na Av. Paulista, Parque Sagrada Família.”
(id. 164153926).

Em 05/07/2022, a parte Exequente requereu a citação
via edital
, haja vista que a tentativa de citação via A.R. resultou infrutífera, assim como a citação via Oficial de Justiça, consoante certidão de id. 164153926. Na mesma oportunidade, anexou aos autos as
CDAs pagas
de n.o 21148/2020, 21149/2020, 21150/2020, 21151/2020, 21152/2020, 21153/2020, 21154/2020, 21155/2020,
bem como o extrato de débito em aberto referente ao imóvel de código n.o 464147
,
com vencimento em 27/04/2017, no valor total atualizado à época de R$ 1.461,75 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos)

(id. 164153934 até 164156265).

Em 05/12/2022, sobreveio a sentença extintiva do Executivo Fiscal, sem que o Juízo
a quo
tenha determinado a intimação do Exequente para que se manifestasse sobre o adimplemento total do débito fiscal (id. 164156266), tendo o douto sentenciante baseou-se em premissa fática incorreta, qual seja, a quitação integral do débito executado, mormente quando foram igualmente anexados documentos que comprovam a existência de crédito ainda não satisfeito na Execução Fiscal ajuizada contra o Executado
André Henrique Filpi Biffi.

É bem verdade que o equívoco da sentença foi provocado pelo próprio Exequente que, por engano, anexou aos autos todas as certidões de débito fiscais já pagas pelo Executado e, ao mesmo tempo, juntou o extrato de débito em aberto referente ao imóvel de código 464147, não anexando a CDA a que se refere esse imóvel, de n.o 21147 (id.
164156265), que ainda estava em aberto, levando o Magistrado a incidir em erro, conforme se observa no trecho da sentença, que transcrevo:

“
Verifica-se que o exequente trouxe aos autos várias CDA’s pagas e juntando aos autos apenas 01 (um) relatório de débito em aberto do executado, tendo em vista que análise feita das CDA’s PAGAS e as CDA’s apresentadas na inicial, essas encontram-se integralmente pagas
.

Por conseguinte, não se sabe a origem do débito em ID. 91650678, que foi juntado aos autos posteriormente a fim de que passasse despercebido aos olhos deste juízo, indefiro o pleito em ID. 91650658, haja vista que todas as cda’s objeto dessa ação foram integralmente quitadas
.
(...)” (id. 164156266 - g.n.)

Apesar disso, não se pode presumir que tenha ocorrido a satisfação integral da obrigação fiscal em execução, até porque o artigo 924, inciso II, do CPC, só autoriza a extinção da Execução quando a obrigação for integralmente satisfeita, sendo necessário salientar que
a quitação da dívida deve ser expressa e inequívoca
.

Desta forma, por certo que a parte Exequente deveria ter sido intimada pessoalmente para manifestar-se sobre a ocorrência, ou não, da quitação da obrigação, dando substrato à extinção da Execução de modo frutífero, com a declaração de satisfação do credor, até porque a Fazenda Pública requereu nos autos a citação do Executado por edital, pedido que não foi apreciado pelo Juízo antes de proferir a sentença de mérito, extintiva da Execução.

A próposito, a intimação pessoal do Exequente para manifestação antes da extinção do feito é comando previsto no Código de Processo Civil (art. 485, §1°, CPC). Veja-se:

“ art. 485, § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
(negritei)

Igualmente, o art. 10 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
(g.n.)

Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 924 DO CPC. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VEDAÇÃO LEGAL DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
.
- A execução somente será extinta quando a obrigação for satisfeita, ou seja, quando houver quitação integral do crédito (art. 924, II, do CPC)- Enquanto houver parcelamento da dívida a execução será suspensa, não se podendo presumir a quitação do crédito e consequente extinção do processo -
Além disso, sabe-se que o Código de Processo Civil veda a prolação de decisão surpresa
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício,
pelo que deve ser oportunizado que as partes se manifestem sobre o tema (artigos 9o e 10 do CPC)
- Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 10521140178133001 Ponte Nova, Relator:
Wander Marotta
, julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/5a Câmara Cível, publicação: 25/02/2022) (g.n.)

E deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
-
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO PELA NOVA DISPOSIÇÃO PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO
.
É
cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.
“[...]Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo, ainda haver a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo”. (Ap 13917/2018,
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 12/06/2018, publicado no DJE 20/06/2018) [...]”.
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. É certo que, ao decidir questão de ordem pública sem ouvir previamente as partes, o juiz beneficiará uma delas e prejudicará a outra, razão por que essa decisão-surpresa terá ofendido a paridade das armas e será, portanto, nula
.
”
(
TJ-MT - APL: 00280080320088110041 MT, Relatora: Desa.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, julgamento: 24/07/2018, Primeira Câmara De Direito Privado, publicação: 27/07/2018) (g.n.)

Assim, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, tendo em vista que permanece o interesse processual do Exequente
, que apelou da sentença extintiva.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
para
desconstituir a sentença
e determinar, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023